Tribunal: TJES
Processo: 5018569-25.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018569-25.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INPACK LOGISTICA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JONATAS DOS SANTOS BRITO 11968935789 e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. ENTREGADOR TERCEIRIZADO. MERCADORIA EXTRAVIADA. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS QUINZENAS ANTERIORES TRABALHADAS. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO. NÃO POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA EM AÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5018569-25.2021.8.08.0035

Recorrente: DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A

Recorrido: JONATAS DOS SANTOS BRITO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, percebo que deve haver uma análise mais criteriosa a respeito da tempestividade do preparo recursal. É sabido que nos juizados especiais cíveis, o preparo deve ser realizado no prazo de 48h, sendo tal tempo contato minuto a minuto, conforme enunciado nº 3 das turmas recursais do TJES.

Findando-se o prazo para pagamento em dia não útil, o pagamento do preparo deve ser prorrogado até a primeira hora do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo, conforme enunciado nº 4 das Turmas Recursais do TJES.

Assim, compulsando com detença os autos, percebo que o recurso foi interposto no dia 23/02/2023 às 20:43:22. Desse modo, o findo do prazo para pagamento do preparo seria no dia 25/02/2023 às 20:43:22.

Ocorre que o dia final para pagamento acima informado era sábado, fim de semana. Nesse sentido, o preparo recursal foi pago no dia 27/02/2023, não constando no comprovante de pagamento a hora que foi realizado.

Assim, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito, ante a impossibilidade de constatação do horário do pagamento do recurso inominado, conheço do recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o autor alega ser credor litisconsorte do valor de R$ 5.589,00 que o recorrente encontra-se inadimplente, todavia, não há nenhuma relação do recorrente com o recorrido;
b)
que preliminarmente, o recorrido carece de interesse processual, pois não há comprovação da legitimidade da recorrente;
c)
que a inicial é inepta por não conter nenhum documento que demonstre a existência de crédito em favor do autor;
d)
que há incompetência territorial pois o autor declara a residência em Cariacica e a ação foi processada em Vila Velha;
e)
que a sentença foi ultra petita visto que reconheceu a nulidade de cláusula que não foi pedido;
f)
que a recorrente não possui e nunca possuiu relação comercial com o autor, devendo a demanda ser analisa apenas em face do litisconsorte;
g)
que não há comprovação dos fatos alegados;
h)
que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, reconhecer a improcedência dos pedidos em face do recorrente.

Preliminarmente, com relação à incompetência territorial, verifico que a razão distancia-se da recorrente, uma vez que uma das rés reside em Vila Velha, o que permite o ajuizamento da demanda naquela comarca, conforme art. 4º, I da Lei 9.099/95.

Quanto à preliminar de interesse de agir, da inépcia da inicial e da ilegitimidade do recorrente e do recorrido, considerando a teoria da asserção consagrada pelo C. STJ, passo a analisá-las como mérito.

Alega o autor/recorrido na inicial que trabalhava com transportes de produtos e prestava serviço para três empresas que funcionam interligadas.

A primeira ré INPACK LOGISTICA LTDA seria a empresa que efetuava o pagamento ao autor, a segundo ré BERTOLLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA seria a empresa que emitia as notas fiscais de prestação de serviços e a terceira ré DIRECT EXPRESS a empresa responsável pela logística, carregamento e fiscalização das cargas.

No dia 22/10/2021 o autor foi ao galpão da recorrente/terceira ré para carregar algumas mercadorias, momento em que alega que constatou que algumas das mercadorias que constavam no relatório de expedição não haviam sido carregadas na caminhonete.

Todavia, sustenta que o funcionário da recorrente desconsiderou a observação do recorrido, portanto, o recorrido se negou a assinar o relatório de expedição.

Afirma ainda que após as entregas foi constatado que algumas mercadorias haviam sido extraviadas e que foi emitido relatório. Acontece que no dia posterior os réus romperam as relações com o recorrido e não pagaram pelos serviços referentes às últimas três quinzenas trabalhadas, os quais somam a quantia de R$5.589,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegitimidade da ré BERTOLLO e julgando procedentes os demais pedidos em face das rés INPACK e DIRECT, condenando elas ao pagamento do montante de R$5.589,00.

Compulsando com detença os autos, percebo que a razão distancia-se do recorrente, explico.

Os documentos colacionados à inicial e na contestação demonstram a efetiva relação jurídica entre as partes, nos termos exatos alegados pelo autor/recorrido, uma vez que o pagamento era realizado pelo primeiro réu (ID 5028225), que as notas fiscais eram emitidas pelo segundo réu (ID 5028218, 5028221 e 5028224) e que as mercadorias ficavam no galpão do recorrente (ID 5028258 e 5028257).

Assim, os documentos juntados aos autos, em análise conjunta com os documentos apresentados pelos próprios réus, tais como os de ID 5028258 e ID 5028257) reforçam a relação existente entre as partes.

Embora não tenha havido relação contratual direta do autor com a empresa recorrente, é clara a existência de relação jurídica complexa, no qual a empresa Direct Express contratou a empresa Inpack Logística LTDA para intermediar a relação com os motoristas.

Não há que se falar em excludente contratual de responsabilidade pelos danos ocasionados, uma vez que restou comprovado nos autos a relação complexa entre as partes que permite o reconhecimento da solidariedade existente entre as partes, sendo eventual responsabilidade individual deve ser analisada em ação de regresso própria.

Cabe destacar que a prestação de serviços pelo recorrente foi comprovada pelo próprio réu Inpack que reconhece a prestação dos serviços desde a 2º quinzena de setembro/2021 até a 1º quinzena de outubro/2021 quando realizou o pagamento o pagamento do saldo devedor apurado que soma a diferença entre o valor dos bens supostamente extraviados e do valor que o autor tinha que receber conforme se extrai dos documentos de ID 5028275 e 5028286.

Assim, como não juntado aos autos comprovante de pagamento referente ao período da 2º quinzena de setembro/2021 até a 1º quinzena de outubro/2021 se não do valor de R$595,06 (ID 5028286), resta demonstrada a obrigação das partes pagarem ao autor o valor de R$4.993,94, que resulta da subtração do valor apresentado pelo autor na inicial a título de danos materiais deduzido o pagamento realizado em 02/12/2021, após o início do processo.

Por fim, entendo que no presente caso não é possível realizar a compensação dos valores, uma vez que não é objeto dos presentes autos a análise de eventual possibilidade de cobrança do autor os valores dos bens supostamente extraviados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o valor da condenação dos danos materiais para R$4.999,94 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), atualizado pela Selic desde o vencimento da
obrigação
.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)